Tribunal: TJDFT
Processo: 0743413-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. INDEFERIMENTO POR ILEGITIMIDADE. RIGORISMO FORMAL. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO, COOPERAÇÃO E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu de exceção de pré-executividade apresentada em cumprimento de sentença.
Executados alegaram nulidade da citação na fase de conhecimento.
Juízo indeferiu a defesa por ilegitimidade, entendendo que a exceção foi oposta em nome próprio pelas advogadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da exceção de pré-executividade por suposta ilegitimidade das advogadas configura rigorismo formal incompatível com os princípios processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.A exceção de pré-executividade é meio de defesa admitido para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória (STJ, Súmula 393). O caso comporta impugnação pela exceção tendo em vista suposta nulidade na citação.
6.A petição indicou os executados como titulares da defesa e que as advogadas apenas cumpriram o papel de procuradoras.
7.O indeferimento imediato da defesa aposta representou violação aos princípios da primazia da resolução do mérito, da cooperação, da economia processual e da efetividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado: Recurso conhecido e provido para determinar o recebimento da exceção de pré-executividade.
Tese de julgamento:
O indeferimento da exceção de pré-executividade quando possível a identificação correta da qualificação das partes configura rigorismo incompatível com os princípios da primazia do mérito, cooperação e economia processual.
Dispositivos relevantes citados: não há.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393.
TJDFT, Acórdão 2052864, 0723472-46.2025.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 02/10/2025, DJe 15/10/2025.
TJDFT, Acórdão 1871928, 0701220-23.2024.8.07.0020, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 29/05/2024, DJe 13/06/2024.